Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735751-71.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao apelado para se manifestar sobre a petição de ID 51810217. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR